Tribunal: TJES
Processo: 0001362-28.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001362-28.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR RAMALHO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico. A pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03; (ii) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) definir a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e (iv) analisar eventual redimensionamento da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03, pois, aplicada pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional reduzido pela metade transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos autos de apreensão, laudo pericial e depoimentos harmônicos dos policiais militares, que relataram a apreensão de mais de 237g de maconha fracionada e porções de cocaína/crack, além da tentativa dos acusados de dispensar os entorpecentes durante a abordagem policial.

Inviável a desclassificação para o delito de uso próprio, diante da quantidade e forma de acondicionamento das drogas, da apreensão de arma de fogo no local e das circunstâncias indicativas de mercancia ilícita.

Incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez demonstrada a dedicação do apelante a atividades criminosas, evidenciada pela apreensão de arma de fogo em contexto de tráfico e pela estrutura voltada à comercialização de entorpecentes.

Mantida a dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas, afastando-se apenas a reprimenda aplicada ao crime prescrito, com exclusão do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001362-28.2022.8.08.0047

APELANTE: VITOR RAMALHO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR RAMALHO FERREIRA
,

em face de sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (ID n° 17920584), que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os acusados CARLOS MAGNO CARDOSO DOS REIS e
VITOR RAMALHO FERREIRA
, devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06 e no art. 12, da Lei n° 10.826/03, na forma dos arts. 29 e 69, do CP, e absolvê-los da imputação referente ao art. 35, da Lei n° 11.343/06, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Ao
apelante
foi imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID n° 17920615), a Defesa do apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n° 10.826/03), com base na pena aplicada em concreto (01 ano) e na menoridade relativa do réu. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n° 11.343/06) por suposta insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da mesma Lei), argumentando a ausência de apetrechos de traficância e a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes. Por fim, postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4°) e a fixação de regime prisional mais benéfico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada (ID n° 17920616).

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo (ID n° 18404273) para: i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito do art. 12, da Lei n° 10.826/03, com extensão à pena de multa correspondente; ii) redimensionar a reprimenda, afastando o somatório do concurso material referente ao art. 12, permanecendo hígida a condenação e a dosimetria relativas ao art. 33 c/c art. 40, inc. VI, da Lei n° 11.343/06, inclusive multa e regime inicial fixados para esse delito; e iii) negar provimento aos demais pedidos recursais (absolvição/desclassificação e tráfico privilegiado), mantendo a sentença, no mais, por seus próprios fundamentos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1) DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 12, DA LEI N° 10.826/03)

A Defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo.
A alegação merece integral acolhimento
, conforme os fundamentos lançados no parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 18404273).

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03 à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção
.

Nos termos do art. 109, inc. VI, do CP, a prescrição, quando a pena máxima aplicada não excede a 01 (um) ano, ocorre em
03 (três) anos
. Todavia, o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos (nascido em 02/06/2001, com fatos ocorridos em 17/05/2022), circunstância atenuante inclusive reconhecida na sentença. Logo, incide a regra do art. 115, do CP, que
reduz o prazo prescricional pela metade
, resultando em
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Analisando os marcos interruptivos delineados no art. 117, do CP, constata-se que a denúncia foi recebida em
22 de setembro de 2022
. A sentença condenatória foi proferida e publicada em
07 de agosto de 2024
.

Portanto, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses (passaram aproximadamente 1 ano, 10 meses e 15 dias), sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou novo marco interruptivo.

Portanto,
impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com extensão à pena de multa correlata (art. 114, inc. II, do CP).

2) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06)

A Defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para a conduta de uso próprio (art. 28), sob a alegação de insuficiência de provas de traficância, invocando a condição de usuário e a suposta pequena quantidade de drogas.

A tese não comporta acolhimento.
A
materialidade
do delito restou comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias.

Ao contrário do que argumenta a Defesa, a quantidade de entorpecente apreendida não foi insignificante: o laudo apontou a apreensão de mais de 237 (duzentas e trinta e sete) gramas de
Cannabis sativa L.
(maconha), fracionadas em buchas de diversos tamanhos, além de porção de cocaína/crack, prontas para o comércio ilícito.

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e
não
deixa margens para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Os Policiais Militares Josenildo Santos Apolinário e Pablo Santos Pinheiros foram uníssonos em relatar que diligenciaram ao local após receberem denúncias específicas de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em um imóvel da região. Ao se aproximarem, os réus empreenderam fuga para o interior da residência e, percebendo o cerco policial, dispensaram uma sacola pela janela, na qual foram localizados os entorpecentes.

A palavra dos agentes de segurança pública, prestada sob o crivo do contraditório, é perfeitamente idônea para alicerçar o decreto condenatório, não existindo qualquer indício de que teriam motivo para incriminar o apelante falsamente. A conduta de dispensar a droga pela janela, somada à apreensão de arma de fogo no mesmo contexto e ao relato policial de que se tratava de um ponto de tráfico com o envolvimento de adolescente, esvazia completamente a alegação de mero uso compartilhado ou posse para consumo pessoal, configurando com clareza o tipo do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

3) DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4°, DA LEI N° 11.343/06)

A Defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado. O benefício do §4º, do art. 33, da Lei Antidrogas exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Andou bem o Magistrado
a quo
ao afastar a benesse. O vasto acervo fático-probatório demonstra a efetiva dedicação do apelante às atividades criminosas. Além da quantidade e fracionamento das drogas, o delito ocorreu com a utilização de uma "casa-bomba" guarnecida por arma de fogo (apreendida no local), visando assegurar a mercancia e afastar investidas de grupos rivais ou da própria polícia.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao asseverar que a apreensão de arma de fogo no mesmo contexto fático do tráfico de drogas denota a estrutura e o envolvimento aprofundado do agente com a criminalidade, o que obsta a concessão do redutor legal, mesmo que a pena do crime de arma venha a ser prescrita.

“[...]
Quanto ao afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o Tribunal de origem considerou válida a apreensão de
arma
de
fogo
no mesmo
contexto
do
tráfico
como indicativo de dedicação a atividades criminosas, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
[...] A apreensão de
arma
de
fogo
no mesmo
contexto
do
tráfico
de
drogas
pode ser considerada indicativo de dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
[...]” (STJ – AgRg no AREsp 2811517, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/12/2025, Data de Publicação: DJe de 22/12/2025)

4) DA DOSIMETRIA E DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do reconhecimento da prescrição retroativa do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, afasto o concurso material (art. 69, do CP) e a respectiva reprimenda de 01 (um) ano de detenção aplicada na sentença.

Subsiste, incólume, a dosimetria referente ao crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06)
, que foi operada de forma hígida e escorreita na origem:

·

Pena-base:
fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (devido à quantidade de droga apreendida, consoante o art. 42, da Lei n° 11.343/06);

·

Pena intermediária:
reconduzida ao patamar mínimo de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa (pela atenuante da menoridade relativa, não ultrapassando o piso ante a Súmula 231, do STJ);

·

Pena definitiva:
face à causa de aumento do envolvimento de menor (art. 40, inc. VI), adequadamente exasperada em 1/6 (um sexto), restando fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
, em estrita observância ao art. 33, §2º, alínea "b", do CP, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos, diante do quantitativo da sanção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para acolher a preliminar de prescrição e declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE

de
VITOR RAMALHO FERREIRA
em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n° 10.826/03),
nos termos do art. 107, inc. IV, c/c arts. 109, inc. VI, 110, §1°, e 115, todos do CP.

Por efeito, redimensiono a pena do apelante, extirpando a sanção atinente ao delito prescrito e tornando definitiva a sua condenação unicamente nas sanções do crime de tráfico de drogas, restando apenado em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantidos o regime inicial semiaberto e as demais disposições da r. sentença recorrida.

É como Voto.